Tribunal: TJES
Processo: 0001176-84.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001176-84.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOÉ e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS. VALIDADE DE CONTRATOS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Daniela Correa Tabelini Altoé, Kelly Cristina Correa Tabelini e Nivaldo Tabelini contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo, em ação originada da execução de seis contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), cuja devedora principal é a empresa GTN Granitos Ltda. Os embargantes sustentaram, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, incompetência do juízo da execução e inexigibilidade dos títulos executivos por irregularidades formais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (a) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (b) estabelecer se o juízo da execução é absolutamente incompetente em razão da recuperação judicial da devedora principal; (c) determinar se a cumulação de contratos distintos na execução compromete a higidez dos títulos; e (d) verificar se a execução é nula pela ausência de contratos originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a alegação de excesso de execução não é instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis à formação do seu convencimento.

A competência do juízo da execução é válida, pois o crédito oriundo de ACC possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, conforme art. 49, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

A cumulação de títulos oriundos de contratos vinculados a uma mesma linha de crédito e a uma única relação negocial é admitida, conforme Súmula 27 do STJ, não implicando nulidade da execução.

Os contratos eletrônicos, assinados digitalmente conforme os padrões da ICP-Brasil, possuem plena validade jurídica. A ausência de apresentação de contratos físicos originais não compromete a exigibilidade do crédito, quando não há alegação fundamentada de falsidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a alegação de excesso de execução não está acompanhada de demonstrativo de cálculo, conforme exige o art. 917, § 4º, do CPC.

O crédito oriundo de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, permitindo a manutenção da execução no juízo cível.

É válida a cumulação de vários contratos de ACC na execução, quando oriundos de uma mesma relação jurídica.

Contratos eletrônicos assinados digitalmente possuem força executiva, sendo dispensável a apresentação dos originais físicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 780, 784, XII, 917, §§ 3º e 4º, e 85, § 11; Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, 49, § 4º, e 86, II; Lei 4.728/1965, art. 75, §§ 2º e 3º; MP 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 27, 480 e 581; STJ, AgInt no AREsp 1.704.870/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.652.913/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.578.419/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2024; TJES, AC 0005292-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Publ. 15/02/2024; TJRS, AC 5000287-79.2014.8.21.0080, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julg. 23/04/2025; TJSP, AC 1016124-02.2021.8.26.0068, Rel. Des. Salles Vieira, Julg. 15/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001176-84.2020.8.08.0011.

APELANTES: DANIELA CORREA TABELINI ALTOÉ, KELLY CRISTINA CORREA TABELINI E NIVALDO TABELINI.
APELADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Daniela Correa Tabelini Altoé e
Nivaldo Tabelini
em face da respeitável sentença de fls.
423
-
8v
, integrada pela decisão de fls.
461
-
2
, que rejeitou os embargos à execução por eles opostos em desfavor do
B
anestes
S. A. - Banco
d
o Estado
d
o Espírito Santo
.

A referida sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos embargos à execução, por entender pela higidez do título executivo e pela ausência de comprovação das irregularidades apontadas pelos então embargantes, ora
a
pelantes. Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (b) a incompetência absoluta do juízo da execução; e (c) a nulidade do título executivo.

Desde logo, adianto que a irresignação dos apelantes não merece prosperar.

Do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

A principal tese recursal consiste na alegação de nulidade da respeitável sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil, teria obstado a comprovação do excesso de execução e da suposta desnaturação dos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) para contratos de mútuo. Contudo, a análise dos autos revela que a não produção da referida prova decorreu de inércia e omissão dos próprios embargantes, ora apelantes, e não de um equívoco do julgador.

A respeitável sentença, contudo, fundamentou adequadamente a desnecessidade da perícia. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a sua pertinência e necessidade para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

No caso em tela, a natureza jurídica dos Contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio é estabelecida por legislação específica (Lei n. 4.728/65). A alegação de que seriam meros mútuos, desvinculados da operação de exportação, demandaria prova robusta do desvio de finalidade, ônus que incumbia aos apelantes e que não se satisfaz com a mera requisição de perícia contábil. A análise da documentação contratual e da legislação aplicável é, em regra, suficiente para dirimir controvérsias sobre a natureza do contrato.

Quanto à apuração de supostas taxas abusivas, juros e correção monetária, a respeitável sentença corretamente observou que tal análise, no contexto de uma alegação de excesso de execução, pressupõe o cumprimento do disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, qual seja, a apresentação, pelos embargantes, de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, com a indicação do valor que entendem correto.

Ou seja, a legislação processual civil estabelece, de forma cogente, que ao arguir excesso de execução, incumbe ao embargante o dever de declarar na petição inicial o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa alegação. É o que dispõe inequivocamente o artigo 917, em seus parágrafos 3º e 4º, do CPC. Trata-se de um ônus processual específico, cuja finalidade é delimitar a controvérsia, permitir a imediata execução da parte incontroversa e demonstrar a seriedade e a boa-fé do embargante.

Não se trata de matéria cuja complexidade, por si só, exija perícia para a simples verificação de sua ocorrência, mas sim de confronto entre o cálculo do credor e o cálculo que deveria ser apresentado pelo devedor.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida se destina a comprovar fato cuja alegação foi liminarmente rejeitada por ausência de pressuposto legal de desenvolvimento válido. O direito à prova não é absoluto, devendo guardar pertinência e utilidade para o deslinde da causa, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova pericial, em casos de ausência de cumprimento do disposto no art. 917, § 3º, do CPC, não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, “O indeferimento de pedido de produção de prova pericial que, em virtude do acervo fático-probatório já carreado aos autos, revele-se prescindível, não implica cerceamento de defesa” (AgInt-AREsp 1.704.870; Proc. 2020/0093605-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJe 06-12-2024), ou seja, “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional” (AgInt-AREsp 2.652.913; Proc. 2024/0185187-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 09/10/2024), não caracterizando “cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado” (STJ; AgInt-AREsp 2.578.419; Proc. 2024/0060321-9; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJe 03-10-2024).

Esta também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução com fundamento no art. 917, §4º, inciso I, do código de processo civil (CPC). II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a rejeição dos embargos à execução, sem oportunidade de emenda para apresentação de memória de cálculo, configura cerceamento de defesa; (II) analisar se a matéria demandava a realização de prova pericial. III. Razões de decidir. 3. O embargante, ao alegar excesso de execução com base na abusividade de cláusulas contratuais, tem o dever de declarar o valor correto que entende devido, apresentando memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, §4º, I, do CPC. 4. A ausência de memória de cálculo impossibilita a análise do excesso de execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à apresentação dos valores corretos. 5. A revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e comissão de permanência demandava apenas cálculos simples, sendo desnecessária a produção de prova pericial. 6. A ausência de oportunidade de emenda para juntada da planilha discriminada não configura cerceamento de defesa, já que a exigência legal de memória de cálculo visa à celeridade e efetividade do processo executivo, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários. Tese de julgamento: 1. Nos embargos à execução, quando o devedor alega excesso de execução em razão da abusividade de cláusulas contratuais, é indispensável a apresentação de memória de cálculo discriminada. 2. A rejeição dos embargos, em razão da ausência de memória de cálculo, não configura cerceamento de defesa quando a questão envolve apenas cálculos simples e não exige prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §4º, I; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1267631/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, corte especial, j. 19.06.2013, DJe 01.07.2013. STJ, Agint no Aresp 1755606/PR, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021. STJ, Agint no RESP 1759683/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, j. 20.04.2020, DJe 27.04.2020. (AC 0006378-71.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19-11-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS QUE TAMBÉM FIGURAM COMO AVALISTAS DO TÍTULO DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. AVAL NÃO SE EQUIPARA A FIANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA EXAME DA MATÉRIA. MEROS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria relativa à natureza do crédito exequendo, decorrente de contrato de adiantamento de câmbio, já foi exaustivamente tratada por esta Corte, em que ficou definida a sua não submissão aos efeitos da recuperação judicial. 2. Além do devedor principal, os demais executados figuram no contrato como responsáveis solidários, além de terem prestado aval em nota promissória dada em garantia da avença, com expressa previsão contratual de que a responsabilidade é ilimitada e solidária até o pagamento total da dívida, conforme artigos 264 e 265 do Código Civil. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário (AgInt no RESP n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 4. Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois, na inicial dos embargos, sustentou-se o excesso da execução pela cobrança de IOF e de comissão de permanência cumulada com outros encargos, e por atualização do débito após a data do pedido de recuperação, matéria que não demanda prova técnica, mas singelo demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, inclusive exigido para a análise da questão, conforme artigo 917, inciso III, §3º, do CPC. 5. O alegado excesso não foi examinado na sentença justamente diante da ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo pelos embargantes/apelantes, o que encontra respaldo no artigo 917, §4º, inciso II, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado. (AC 0005292-70.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 15-02-2024)

Ademais, o desvirtuamento no uso do capital adiantado pela empresa exportadora não tem o condão de, isoladamente, alterar a natureza jurídica do contrato de Adiantamento de Câmbio. Nesse sentido já se decidiu que o “Contrato de câmbio (acc) juntado tem eficácia executiva, porque foi protestado, nos termos do caput do art. 75 da Lei nº 4.728/65. Hipótese em que a inocorrência da exportação após a captação de moeda estrangeira não desvirtua o adiantamento sobre contrato de câmbio (acc), pois a instituição financeira apelada captou recursos de moeda estrangeira para adiantar à empresa apelante, que buscou o recurso com finalidade específica de realizar exportação, operação bancária de natureza completamente diversa do contrato de mútuo oferecido para pessoa jurídica, cujas as taxas e finalidade do contrato são completamente distintas. Título executivo líquido certo e exigível, contendo de forma expressa o valor da operação convertido em moeda nacional. Aplicabilidade do art. 285-b do CPC/73, vigente à época da distribuição dos embargos à execução. Parte embargante que não discriminou, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, deixando de quantificar o valor incontroverso. Sentença mantida. Apelação desprovida.” (TJRS; AC 5000287-79.2014.8.21.0080; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 23-04-2025; DJERS 24-04-2025)

Assim, “Em que pese a alegação dos embargantes de suposta natureza de mútuo dos contratos celebrados com o embargado, resta comprovado que a operação econômica realizada entre as partes consiste em claro adiantamento de contrato de câmbio, nos termos do art. 75, §2º, da Lei nº 4.728/65. Adiantamento sobre contrato de câmbio que se caracteriza como uma antecipação de recursos em moeda nacional ao exportador, por conta de uma exportação a ser realizada no futuro. Não efetivação da exportação, que não resulta, por si só, em alteração da natureza da operação financeira. Embargantes que não podem se beneficiar de sua própria torpeza.” (TJSP; AC 1016124-02.2021.8.26.0068; Ac. 16050049; Barueri; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 15-09-2022; DJESP 22-09-2022; Pág. 1981)

Destarte, não se configura o alegado cerceamento de defesa, sendo correta a decisão que indeferiu a produção da prova pericial e procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender presentes nos autos elementos suficientes para a formação de sua convicção, não havendo nenhum vício a ser sanado neste ponto.

Da higidez dos títulos executivos e da não apreciação da alegação de excesso de execução.

A respeitável sentença guerreada, de forma acertada, reconheceu a higidez dos títulos executivos e deixou de analisar a alegação de excesso de execução.

Os Contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio, quando devidamente formalizados, assinados pelas partes e por duas testemunhas (requisito dispensável se emitidos na forma do art. 75 da Lei n. 4.728/65, quando protestados), e acompanhados de demonstrativo claro do débito, constituem títulos executivos extrajudiciais, conforme o artigo 784, inciso XII, do CPC, e o artigo 75 da Lei n. 4.728/1965. No caso dos autos, os contratos foram apresentados e os débitos devidamente planilhados.

Os apelantes, em seus embargos, limitaram-se a alegar genericamente a existência de abusividades, sem, contudo, apresentar o cálculo do montante que reputavam devido, nem discriminar de forma analítica as rubricas que consideravam indevidas e o impacto de sua exclusão no saldo devedor. A simples menção à PTAX ou a juros e correção monetária, sem a devida quantificação e demonstração do impacto no débito, não supre a exigência legal, ou seja, os apelantes, ao deduzirem sua pretensão em primeira instância, limitaram-se a alegar, de forma genérica, a existência de encargos abusivos e a necessidade de recálculo da dívida, sem, contudo, apresentar a indispensável planilha com o valor que reputavam devido.

Assim, no que tange à alegação de excesso de execução, referente à suposta cobrança de taxas abusivas, juros e correção monetária indevidos, o juízo
a quo
corretamente aplicou o disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC. Tal dispositivo legal impõe ao embargante, ao alegar excesso de execução, o dever de declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência de tal providência impede o exame da alegação de excesso de execução.

Essa omissão fulmina a própria possibilidade de análise da tese de excesso de execução, tornando, por consequência lógica, absolutamente inócua e desnecessária a produção de prova pericial que visava, precisamente, dar suporte a uma alegação processualmente inadmissível.

Portanto, correta a respeitável sentença ao não apreciar a alegação de excesso de execução por descumprimento de ônus processual dos embargantes.

Da preliminar de incompetência do juízo cível.

A tese de incompetência absoluta do juízo da execução também não se sustenta. Os apelantes insistem que a competência para processar e julgar o feito seria do juízo da recuperação judicial da empresa devedora principal, GTN Granitos Ltda. Ocorre que o crédito objeto da execução, oriundo de Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC), possui natureza extraconcursal, conforme expressa disposição legal (art. 49, § 4º, e art. 86, II, da Lei n. 11.101/2005, e art. 75, §§ 2º e 3º, da Lei n. 4.728/65).

Tais créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, e, por conseguinte, as execuções correspondentes não são atraídas para o juízo universal, devendo prosseguir nos juízos competentes. A competência do juízo recuperacional se limita a decidir sobre atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, o que não implica o deslocamento da competência para o processamento e julgamento da execução do crédito em si.

Ademais, a execução é movida também contra os apelantes, na qualidade de devedores solidários (fiadores), e a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra os coobrigados, conforme Súmula 581 do colendo STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Segunda Seção, julgado em 14-09-2016, DJe 19-09-2016).

A própria Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 6º, § 1º, estabelece que “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”, e o artigo 52, inciso III, ao tratar do deferimento do processamento da recuperação judicial, ordena a suspensão das ações e execuções contra o devedor, “permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”, ressalvadas as exceções legais, entre as quais se incluem os créditos não sujeitos.

Corrobora tal entendimento a Súmula 480 do colendo STJ, que enuncia: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). Sendo o crédito dos autos extraconcursal, a sua execução e os atos constritivos dela decorrentes não se submetem, em regra, à deliberação do juízo recuperacional, salvo se os bens a serem atingidos forem essenciais à atividade da recuperanda, o que deve ser avaliado pontualmente e não implica, por si só, a incompetência do juízo da execução.

Portanto, irretocável a respeitável sentença neste ponto, devendo ser mantida a competência da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para o processamento e julgamento da execução e dos presentes embargos.

Da alegada nulidade da execução por cumulação indevida de títulos.

Por fim, as alegações de nulidade da execução por cumulação indevida de títulos e por violação ao princípio da cartularidade revelam-se igualmente improcedentes. A Súmula n. 27 do colendo STJ há muito pacificou o entendimento de que “pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio” (Segunda Seção, julgado em 12/06/1991, DJ 20/06/1991, p. 8374). A interpretação que se extrai do enunciado é que a cumulação é permitida quando os diversos títulos guardam relação com uma mesma negociação subjacente.

No caso dos autos, a execução está lastreada em seis Contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), todos celebrados entre o apelado e a empresa GTN Granitos Ltda., com a fiança dos apelantes. Conforme se depreende da documentação acostada, notadamente o “Contrato Particular de Abertura de Crédito Rotativo para Operações de Adiantamento sobre Contratos de Câmbio de Exportação e Constituição de Garantias” (fls. 135-9), tais ACCs foram concedidos ao amparo de uma linha de crédito rotativo específica para fomentar as atividades de exportação da empresa. Portanto, embora se tratem de instrumentos contratuais distintos, guardam manifesta conexão entre si, originando-se de uma relação negocial continuada e voltada ao mesmo escopo.

Ou seja, os diversos contratos de ACC estão vinculados a um contrato-mãe de abertura de crédito, configurando a hipótese sumulada. Ademais, o artigo 780 do CPC autoriza expressamente a cumulação de várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, requisitos que se encontram preenchidos na espécie.

Dessa forma, não se vislumbra a alegada nulidade, sendo perfeitamente lícita a cumulação dos títulos na presente execução.

Da
a
legada
i
nexigibilidade do
c
rédito por
a
usência de
c
ontratos
o
riginais.

Sustentam os apelantes a inexigibilidade do crédito em razão de a execução não ter sido instruída com os contratos originais, mas sim com cópias.

Tal argumento não merece prosperar. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os contratos que instruem a execução foram assinados digitalmente e devidamente autenticados (fls. 77-110). A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Os contratos eletrônicos, quando observados os requisitos legais, possuem a mesma força probante dos documentos físicos originais.

Assim, a alegação de ausência dos títulos originais não prospera na era dos contratos eletrônicos. A execução foi instruída com as vias dos contratos celebrados com assinatura digital, cuja validade jurídica é inconteste, e que foram devidamente materializados e autenticados para fins de ajuizamento, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ademais, os apelantes não apresentaram nenhum indício de falsidade ou adulteração dos documentos, limitando-se a uma impugnação genérica. A simples alegação de que se tratam de “cópias” não é suficiente para afastar a força executiva dos títulos, especialmente quando se trata de documentos eletrônicos cuja forma de apresentação em processos físicos se dá, justamente, por meio de sua materialização, acompanhada dos mecanismos de verificação de autenticidade.

Portanto, hígidos os títulos que aparelham a execução.

Dispositivo.

Destarte, a respeitável sentença recorrida analisou com acerto todas as questões postas em juízo, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência à espécie, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.